Tribunal: TJES
Processo: 0003264-29.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003264-29.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros (2)

APELADO: SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – PONTOS EXPRESSAMENTE ENFRENTADOS NO JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum argumento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos da legislação processual civil, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º).

2)
Diferentemente do alegado pela parte, ambos os pontos embargados foram expressamente enfrentados no voto condutor proferido, de modo que a prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa, como se sabe, que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes.

3)
Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram examinados no julgamento.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Santa Helena Empreendimentos Imobiliários Ltda-EPP
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 11566644) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento às apelações interpostas pelas partes.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, na presente “
ação de resolução contratual
” ajuizada pela embargante em face do embargado, a fim de:
(i)
reconhecer a validade da Cláusula Quinta do Contrato de Promessa de Compra e Venda;
(i)
fixar a data da notificação extrajudicial (27/11/2018) como marco inicial do pagamento de indenização pela fruição do imóvel, ficando mantidos os parâmetros estabelecidos para o cálculo a ser realizado em liquidação de sentença; e
(iii)
assegurar ao embargado o direito de retenção do imóvel até o efetivo ressarcimento pelas benfeitorias nele realizadas, ficando também mantida a possibilidade de compensação de crédito, conforme disposto na sentença. E, de ofício, esclareceu que a anulação determinada na sentença, em relação a cobrança de taxas de anuência e de outorga de escritura pública, corresponde ao Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima (e não ao seu caput) e à Cláusula Décima Primeira.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
quanto aos seguintes pontos:
(i)
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para cômputo dos alugueis devidos, que deve corresponder à data da outorga da posse do imóvel ao embargado ou, subsidiariamente, a data do adimplemento da última prestação; e
(ii)
ausência de documentos que comprovem a realização de benfeitorias no imóvel.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Como dito, alega a embargante ser
omisso
o julgado quanto ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para cômputo dos alugueis devidos – que deve corresponder à data da outorga da posse do imóvel ao embargado ou, subsidiariamente, a data do adimplemento da última prestação – bem como quanto a

ausência de documentos que comprovem a realização de benfeitorias no imóvel.

Não assiste razão à embargante, na medida em que a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum argumento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos da legislação processual civil, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º).

Diferentemente do alegado pela parte, ambos os pontos foram expressamente enfrentados no voto condutor por mim proferido, de modo que a prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa, como bem se sabe, que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes.

No tocante ao marco inicial do cômputo dos aluguéis devidos, assim constou da fundamentação do voto condutor,
in litteris
:

“(...) No que se refere ao
marco inicial
do pagamento de aluguéis, ouso discordar do entendimento de que deverá corresponder ao momento em que a posse foi transferida ao comprador, que na sentença foi fixado em 30/09/2009.

Mediante a celebração de Termo Aditivo, os direitos e obrigações sobre o imóvel foram transferidos ao requerido a partir de 30/08/2009 (fl. 63) e, no dia 30/09/2009, um novo termo aditivo versou sobre a repactuação do saldo devedor a fim de que fosse pago em 44 (quarenta e quatro) prestações de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) a partir do dia 05/11/2009, assim totalizando a quantia de R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais), conforme se vê à fl. 64.

Em que pese a impontualidade dos pagamentos a partir do refinanciamento pactuado, dada a constatação de que apenas algumas prestações foram quitadas, de forma esparsa, até a novel repactuação ocorrida em 07/11/2012 (fls. 66/67), concluo que a autora consentiu com a permanência do requerido no imóvel mediante o pagamento de prestações mensais na forma ali ajustada, assim como se verificou no dia 10/04/2014 ao ser celebrado um novo termo aditivo para fins de refinanciamento do saldo devedor – quando, inclusive, várias prestações foram adimplidas pelo requerido (cf. fl. 75) e, numa quarta oportunidade, em 01/09/2017, quando caracterizou-se um prolongado período de inadimplemento que deu ensejo à propositura da presente ação.

Diante disso, em sendo fixado como marco inicial do pagamento de aluguéis a data em que o requerido assumiu a posse do imóvel, mediante a sua transferência por parte do anterior adquirente, com a anuência da autora, haveria duplicidade de pagamento de prestações mensais e aluguéis pela fruição do lote.

Ainda que alegue a autora que o requerido não adimpliu as parcelas mensais na maior parte desse período, conforme se denota do extrato de fls. 73/75, não podemos perder de vista que a promitente vendedora aquiesceu à permanência do requerido no bem imóvel, mediante sucessivas repactuações do saldo devedor, notificando-o em 27/11/2018 a fim de constitui-lo em mora (fl. 78) que, a meu ver,
deve ser adotado como termo inicial do pagamento de aluguéis por corresponder ao momento em que a autora lhe deu ciência de que o contrato seria rescindido
, no caso de não ser regularizada a dívida (fl. 78), tal qual ocorreu.”

(os destaques constam do texto original – Id 11201211)

De igual forma, foi devidamente enfrentada a questão atinente à realização de benfeitorias no imóvel:

“(...) De acordo com a 1ª apelante, descabe indenização por benfeitorias e, muito menos, direito de retenção do imóvel até que sejam indenizadas, porquanto não teria sido comprovada a sua realização, além de que, teria exercido posse injusta e de má-fé a partir da caracterização do inadimplemento contratual, ao passo que o 2º apelante argumenta que a reintegração da autora na posse do imóvel deve ser condicionada ao ressarcimento pelas benfeitorias nele realizadas.

Como bem observado na sentença, a rescisão de contrato de compra e venda impõe o retorno das partes contratantes ao
status quo ante
, de modo que uma das partes deve devolver o preço pago, e a outra restituir o imóvel com a compensação pela ocupação do bem, conforme tratamos nos itens anteriores.

Ao firmarem um negócio jurídico, os contratantes podem dispor sobre as benfeitorias, de modo diverso da lei, em exercício autônomo da vontade; contudo, no caso concreto, o Contrato de Promessa de Compra e Venda – cujos direitos e obrigações foram transferidos ao requerido – não traz previsão sobre a realização de benfeitorias (fls. 59/60).

Por conseguinte, a questão se resolve de acordo com o Código Civil, cujo art. 1.219 prevê que “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Por sua vez, assim estabelece o art. 34 da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências:

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

§ 1º. Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.

Como dito, alega a 1ª apelante ser injusta e de má-fé a posse exercida pelo requerido, daí porque não faria a indenização por benfeitorias.

Dispõe o art. 1.220 do Código Civil brasileiro que “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias” e, no caso dos autos, descabe reconhecer a má-fé do requerido desde o momento em que se caracterizou-se a sua impontualidade nos pagamentos, conforme pretendido pela 1ª apelante, porquanto exercia a posse sobre o imóvel com a sua anuência e sem oposição, diante dos sucessivos termos aditivos celebrados a fim de refinanciar o saldo devedor.

No tocante ao período posterior à notificação extrajudicial, em 27/11/2018, não é afastado o direito do requerido a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, as quais, presumidamente, já existiam na data em que foi notificado pela autora, na medida em que o lote foi adquirido sem edificação e nele passou a residir com sua família.

Em assim sendo, apesar de a autora ter direito de ser ressarcida pelo período em que o requerido permaneceu no imóvel, estará caracterizado o seu enriquecimento sem causa na hipótese de não indenizá-lo pelas benfeitorias realizadas, conforme se apurar em liquidação de sentença, ficando assegurado o direito de retenção em favor do requerido, até a efetiva indenização (CC, art. 1.219)” (Id 11201211)

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram examinados no julgamento, a exemplo do aventado entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça em harmonia com sua tese jurídica.

Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.